Tribunal: TJMT
Processo: 1009664-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009664-60.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ROSMARI MICUANSKI DOS SANTOS
AGRAVADO: THIAGO PLETSCH DALLA COSTA, JOAO GERMANO PLETSCH
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ROSMARI MICUANSCKI, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Indenização Decorrente de Danos em Acidente de Trânsito de no 1001785-69.2019.811.0086, ajuizada em face de THIAGO PLETSCH DALLA COSTA e JOÃO GERMANO PLETSCH, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência a fim de fixar pensão alimentícia em decorrência de acidente de trânsito.
Para tanto, busca a agravante, compelir os agravados ao pagamento de pensão alimentícia decorrente de acidente automobilístico que ceifou a vida de seu único filho, o qual foi atingido pelo veículo de propriedade do segundo agravado, que na ocasião era conduzido pelo primeiro agravado.
Aduz que as provas documentais apresentadas nos autos são robustas e comprovam duas inequívocas infrações praticadas pelo condutor do veículo, quais sejam, embriaguez ao volante e desatenção às sinalizações de trânsito, sendo, portanto, inequívoco o nexo causal entre a conduta do demandado e o ilícito praticado.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, por maior esforço que dedique a agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, do ponto de vista da probabilidade do direito, o pagamento de valores pela parte demandada depende da apuração da responsabildiade pelo acidente, o que, até o momento, ainda não foi suficientemente esclarecido e, portanto, ainda demanda dilação probatória.
Assim, ao menos no atual estágio da lide, não se verifica o preenchimento de ao menos um dos pressupostos da tutela judicial requestada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora